Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ECA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ÂMBITO DOMÉSTICO. MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PROPORCIONALIDADE. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

No caso de atos infracionais tem aplicação o princípio da excepcionalidade, o qual implica a necessidade de que as medidas socioeducativas sejam aplicadas de acordo com uma gradação, a começar pelas mais suaves. Somente após percorrermos – sem sobressaltos – a sequência estribada na Lei é que se pode cogitar da imposição das providências da semiliberdade e internação. Do contrário, a solução assumiria nítida feição punitiva, na contramão da intelecção que preside o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante desse contexto, tratando-se de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal leve, cometido ainda que no âmbito doméstico, a imposição da medida de liberdade assistida mostra-se adequada aos desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90, devendo o adolescente e sua família serem orientados quanto ao processo de reestruturação familiar e social.

Havendo pedido expresso da vítima, na presença do órgão ministerial, de revogação de medidas protetivas, o qual foi deferido, o restabelecimento dessas medidas somente se faz possível ante a existência de nova representação ou notícia de que a vítima tenha sido exposta novamente à situação concreta de violência e/ou vulnerabilidade.

Recurso conhecido e não provido.